Tribunal: TJPA
Processo: 0013149-43.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTELIONATO â PRELIMINAR PROCESSUAL ACENANDO DE QUE O RECURSO DA APELANTE DEVE SER ANALISADO POR DESEMBARGADOR QUE NÃO TENHA SIDO SÃCIO DA VÃTIMA (COIMPPA) NO PERÃODO DE 02/03/2009 A 26/04/2012, Ã VISTA DO ART. 254, VI DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFORME ASSENTADO NO JULGAMENTO DA EXCEÃÃO DE SUSPEIÃÃO DA RÃ, ACOLHIDA PELA SEÃÃO DE DIREITO PENAL DO TJE/PA â O RELATOR SÃ SE TORNOU COOPERADO DA VÃTIMA EM JULHO DE 2017, PORTANTO SE SENTE APTO Ã PROMOVER UMA ADEQUADA PRESTAÃÃO JURISDICIONAL â PRELIMINAR REJEITADA - AUSÃNCIA OU INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE â DOSIMETRIA DA PENA â CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS COMO SENDO A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÃNCIAS DO CRIME â FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA â PENA CORPORAL QUE SE MANTÃM A ESTIPULADA NA SENTENÃA, TORNADO-SE PROPORCIONAL A MULTA-TIPO â AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA â IMPOSSIBILIDADE â FALTA DE PREVISÃO LEGAL - NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACÃFICO DA CORTE SUPERIOR, A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÃU NÃO AFASTA A IMPOSIÃÃO DA PENA DE MULTA, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL DE ISENÃÃO DO PRECEITO SECUNDÃRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PRECEDENTE DO STJ â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013149-43.2012.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (04 VOLUMES)
APELANTE: NAZARÉ DE JESUS FERREIRA BRITO
ADVOGADA: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES - OAB/PA Nº 14.462
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA
ADVOGADOS: CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JÚNIOR - OAB/PA Nº 10.686 E OUTRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINAR PROCESSUAL ACENANDO DE QUE O RECURSO DA APELANTE DEVE SER ANALISADO POR DESEMBARGADOR QUE NÃO TENHA SIDO SÓCIO DA VÍTIMA (COIMPPA) NO PERÍODO DE 02/03/2009 A 26/04/2012, À VISTA DO ART. 254, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFORME ASSENTADO NO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA RÉ, ACOLHIDA PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TJE/PA - O RELATOR SÓ SE TORNOU COOPERADO DA VÍTIMA EM JULHO DE 2017, PORTANTO SE SENTE APTO À PROMOVER UMA ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS COMO SENDO A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENA CORPORAL QUE SE MANTÉM A ESTIPULADA NA SENTENÇA, TORNADO-SE PROPORCIONAL A MULTA-TIPO - AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DA CORTE SUPERIOR, A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PRECEDENTE DO STJ - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013149-43.2012.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (04 VOLUMES)
APELANTE: NAZARÉ DE JESUS FERREIRA BRITO
ADVOGADA: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES - OAB/PA Nº 14.462
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA
ADVOGADOS: CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JÚNIOR - OAB/PA Nº 10.686 E OUTRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - NAZARÉ DE JESUS FERREIRA BRITO, qualificada nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 100 (cem) dias-multa, na incidência do delito do art. 171,
caput
do Código Penal, em continuidade delitiva.

Preenchidos os requisitos do art. 44 e incisos do CP, o julgador substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas, a ser cumprida na forma do art. 46 e §§ do CP, a critério do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais. (fls. 720-723/v/Vol. IV).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença:

¿(...) Narra o parquet que a denunciada trabalhava na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros do Poder Judiciário e Ministério Público do Pará - COIMPPA, na função de escriturária, no período de 02/03/2009 a 26/04/2012, sendo responsável pelo caixa, incluindo a compensação de cheques e recebimento de pagamentos e, valendo-se de suas funções, passou a efetuar saques indevidos das contas dos cooperados para pagar despesas pessoais e de terceiros com o dinheiro dos cooperados, até que os desvios foram identificados pela cooperada Nerilda Nery dos Santos e constatados em auditoria realizada no órgão. (...)¿.
Sic - fl. 720-Vol. IV.

A materialidade do delito está demonstrada na documentação constante do IPL.

Inconformada com a condenação, a ré apelou alegando, em síntese, preliminarmente sobre o precedente da Exceção de Suspeição respaldada na falta de imparcialidade dos membros do judiciário e do Ministério Público, que estiveram na qualidade de sócios quotistas da COIMPPA, no período em que a apelante trabalhou na instituição (de 02/03/2009 a 26/04/2012).

Refere que, cooperados da época teriam interesse no feito, pois o delito repercutiu na esfera patrimonial deles, na medida em que acarretou a redução das sobras líquidas do respectivo exercício social e, consequentemente do valor que lhes foram devolvidos nos moldes do art. 65, §2º do Estatuto da COIMPPA.

Sustenta que, a sua apelação deve ser analisada por desembargador que não era sócio da COIMPPA no período de 02.03.2009 a 26.04.2012, à vista do art. 254, VI do Código de Processo Penal, conforme assentado no julgamento da Exceção de Suspeição da ré nesta ação, manejada no 1º grau, acolhida pela Seção de Direito Penal do TJE/PA, em 06.08.2013.

No mérito, requer a defesa absolvição por falta de provas e, em
último ratio,
por insuficiência de provas, especialmente porque a perícia dos comprovantes de saque, embora não tenham identidade gráfica das assinaturas questionadas com as assinaturas padrões, o laudo não concluiu que as assinaturas falsificadas tenham sido realizadas pela acusada.

Discorre que, muitas vezes os cooperados mandavam estagiários com cheques avulsos preenchidos com o valor a ser sacado, os quais eram entregues às pessoas encaminhadas pelo correntista, indicando como exemplo o bilhete informal da Promotora de Justiça Ociralva Tabosa (fl. 528), mencionando outra situação no mesmo sentido.

Subsidiariamente, rechaça a dosimetria da pena, alegando exacerbação indevida da pena-base, com fundamentação genérica das circunstâncias do art. 59 do CP; diz que, podem ser compensadas atenuantes e agravantes; acena as condições favoráveis da apelante a ser consideradas, pedindo a pena-base no mínimo legal e o afastamento da pena de multa.

Por fim, requer o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 751-763.

Contrarrazões do
dominus litis
às fls. 766-770 e do assistente de acusação às fls. 775-781, pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os autos, analisa-se a preliminar suscitada pela defesa de NAZARÉ DE JESUS FERREIRA BRITO.

DA PRELIMINAR PROCESSUAL sobre o precedente da Exceção de Suspeição respaldada na falta de imparcialidade dos membros do judiciário e do Ministério Público, que estiveram na qualidade de sócios quotistas da COIMPPA, no período em que a apelante trabalhou na instituição (de 02/03/2009 a 26/04/2012) e que, o seu recurso deve ser analisado por desembargador que não era sócio da COIMPPA no referido período à vista do art. 254, VI do Código de Processo Penal, conforme assentado no julgamento da sua Exceção de Suspeição, acolhida pela Seção de Direito Penal do TJE/PA, em 06.08.2013, que foi assim ementado:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGOS 95, INCISO I E 112, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ COIMPPA, DA QUAL OS EXCEPTOS OSTENTAM A QUALIDADE DE SÓCIOS-QUOTISTAS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA COM FULCRO NO ART. 254, VI DO CPP. 1. Superado o sistema inquisitivo, que concentrava em uma única pessoa as funções de acusação, defesa e julgamento e o advento do sistema acusatório, pelo qual tais funções são atribuídas a sujeitos processuais distintos, a imparcialidade destaca-se como imprescindível atributo do órgão julgador para que sejam proferidas decisões judiciais razoáveis e proporcionais. 2.
Depreende-se do art. 254, inciso VI do CPP que o legislador ordinário considerou suspeito o magistrado que ostenta a condição de sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, hipótese que encontra plena subsunção ao caso em apreço, tendo em vista que os exceptos compõem o quadro societário da cooperativa em epígrafe
. 3. O delito possivelmente repercutiu na esfera patrimonial dos exceptos enquanto sócios quotistas da cooperativa, por ter acarretado provável redução das sobras líquidas do respectivo exercício social e, consequentemente, do valor que lhes seria devolvido nos moldes do art. 65, §2º do Estatuto da COIMPPA, o que pode vir a comprometer a isenção de ânimo desses sujeitos processuais. 4.
Exceção de suspeição acolhida para determinar a redistribuição do feito a outro magistrado não sócio da cooperativa durante o período em que, supostamente, as fraudes foram cometidas (02/03/2009 a 26/04/2012), devendo ser dada ciência da presente decisão ao Procurador Geral de Justiça para que outro membro do
parquet
, não suspeito ou impedido, seja designado para a causa.
(TJE/PA - Proc. Nº 2013.04172221-36, Acórdão nº 122.707, Rel. VERA ARAÚJO DE SOUZA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-08-05, Publicado em 2013-08-06). Sublinhado.

Anota-se que este Relator só passou a fazer parte como cooperado da COIMPPA em julho/2017; portanto, nada tinha com a cooperativa à época do ocorrido, motivo pelo qual se sente seguro e apto a realizar uma adequada prestação jurisdicional.

Não sendo o caso suscitado na preliminar, vai rejeitada.

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por NAZARÉ DE JESUS FERREIRA BRITO.

NO MÉRITO

Dos Fatos
:

¿(...) Narra o parquet que a denunciada trabalhava na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros do Poder Judiciário e Ministério Público do Pará - COIMPPA, na função de escriturária, no período de 02/03/2009 a 26/04/2012, sendo responsável pelo caixa, incluindo a compensação de cheques e recebimento de pagamentos e, valendo-se de suas funções, passou a efetuar saques indevidos das contas dos cooperados para pagar despesas pessoais e de terceiros com o dinheiro dos cooperados, até que os desvios foram identificados pela cooperada Nerilda Nery dos Santos e constatados em auditoria realizada no órgão. (...)¿.
Sic - fl. 720-Vol. IV.

A
materialidade do delito
está demonstrada na documentação constante do IPL.

A apelante requer em seu recurso absolvição por falta de provas e, em
último ratio,
por insuficiência de provas, especialmente porque a perícia dos comprovantes de saque, embora não tenham identidade gráfica das assinaturas questionadas com as assinaturas padrões, o laudo não concluiu que as assinaturas falsificadas tenham sido realizadas pela acusada.

A recorrente respondeu pelo crime de estelionato e não pelo delito de falsificação de documento; todavia, não se despreza que a conduta de fraudar os comprovantes de saque serviu para viabilizar a caracterização do estelionato.

A perícia grafotécnica realizada nas assinaturas dos cooperados, concluiu não ter sido do punho deles (fls. 160/Vol. I a 340 e 375-377/Vol. II); todavia, o laudo pericial nº 18/2013, às fls. 550-556/Vol. III, enfatiza que o fraudador se ateve ao modelo das assinaturas a ser copiado, ocultando suas características gráficas; porém, isso não impediu que os peritos observassem, por outro meio, a falsificação da ré em outro ponto dos comprovantes, as rubricas.

Com efeito, registraram os peritos que,
no tocante às assinaturas-rubricas localizadas à margem esquerda dos documentos questionados, estas demonstram identidade gráfica com os padrões de confronto ofertados ao exame pericial em nome de
Nazaré de Jesus Ferreira Brito

(fl. 556/Vol. III); portanto, nas rubricas atribuídas aos cooperados foi possível reconhecer as características gráficas da recorrente.

Contudo, repito, a apelante foi denunciada, processada e condenada por estelionato, e não por crime de falsificação de documento, para se ter como prova material tais perícias como alega sua defesa; mas, convenhamos, facilitou as manobras do ilícito.

Corroborando com os achados em relação às assinaturas-rubricas, nos exames documentoscópicos dos laudos expedidos nos autos (nos Volumes I, II e III) atestam que os comprovantes de saque
foram expedidos por uma mesma máquina registradora de cifras, Terminal: 014 - CAIXA, Usuário:
Nazaréj4170-00
.//.
(fls. 161/Vol. I; 225; 285; 310/311; 376-377/Vol. II e 462; 475-479 e 550-556/Vol. III).

A apelante se locupletava com os valores retirados das contas dos cooperados pagando suas despesas em seu caixa-terminal 014, diretamente utilizando a conta alheia, conforme se depreende das fls. 124-125/Vol. I, verificando-se o extrato do correntista-cooperado JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS, demonstrando os descontos relativos ao pagamento das despesas pessoais da apelante, cujos recibos quitados das faturas estão às fls. 127-128/Vol. I em seu nome, e os exatos valores sacados da conta da vítima.

Por outro lado, não se pode desprezar que a apelante exercia a função de escriturária, no período de 02/03/2009 a 26/04/2012 na COIMPPA, sendo responsável pelo caixa, incluindo em seus serviços a compensação de cheques e recebimento de pagamentos e,

ficando comprovado nos autos que os saques indevidos das contas dos cooperados eram realizados diretamente pelo caixa da recorrente, com uso de sua senha pessoal.

As testemunhas ouvidas nos autos declararam:

NERILDA NERY DOS SANTOS - Cooperada - Vítima: ¿...
que em 2011 descobriu a retirada indevida de valores de sua conta... questionou, então, a acusada, que respondeu ter solucionado o problema... que uma auditoria constatou que a ré sacara dinheiro de outras contas para repor os valores da conta da depoente... que foram efetuados trinta e cinco (35) saques indevidos de sua conta, totalizando a retirada de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), valor que foi restituído pela COIMPPA.
..¿. (fl. 645/Mídia).

OCIRALVA DE SOUZA FARIAS TABOSA - Cooperado - Promotora de Justiça - Vítima - ¿...
que tomou conhecimento dos saques indevidos em sua conta somente quando soube da auditoria, pois trabalhava no interior do Estado... que foram retirados R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), posteriormente ressarcidos pela COIMPPA
...¿. (fl. 645/Mídia).

JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS BRASIL - Cooperado - Diretor Financeiro à época - Vítima: ¿(...)
que era diretor financeiro da COIMPPA ...que cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram sacados indevidamente de sua conta... que as retiradas irregulares eram feitas em valores abaixo do limite diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diretamente do caixa da acusada, com uso de sua senha pessoal... que o prejuízo total foi de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
...¿. (fl. 645/Mídia).

ANTONIO CASTELLO BRANCO ROCHA NETO - Gerente da COIMPPA: ¿...
que soube dos fatos por intermédio de Nerilda Nery dos Santos ...que os saques eram efetuados mediante falsificação de assinaturas, geralmente no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pois acima de R$2.000,00 (dois mil reais) a retirada dependia de autorização da gerência ou diretoria
...¿. (fl. 645/Mídia).

Pelo que declarou a testemunha ANTONIO CASTELLO BRANCO, a recorrente ainda tinha a cautela de retirar os valores abaixo do limite diário que era de R$2.000,00 (dois mil reais) porque acima disso, a retirada dependeria de autorização do superior.

O fato é que se os correntistas mandavam estagiários ou bilhetes, isso não influenciou na atitude da ré de, por si própria, tomar a iniciativa de proceder de forma ilícita em seu caixa.

A negativa de autoria se demonstra isolada nos autos e, em consequência, pelo robusto conjunto probatório, fica configurada a responsabilidade penal da apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A apelante, subsidiariamente rechaça a dosimetria da pena, alegando exacerbação indevida da pena-base, com fundamentação genérica das circunstâncias do art. 59 do CP; diz que, podem ser compensadas atenuantes e agravantes; acena as suas condições favoráveis a ser consideradas, pedindo a pena-base no mínimo legal e o afastamento da pena de multa.

A sentença assim dosou a pena:

¿(...)
Fixo a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal. (§) A conduta da ré sujeita-se a juízo de censura mais rigoroso (
culpabilidade
). A acusada aproveitou-se de uma especial condição de trabalho para cometer o crime. Só teve acesso aos valores sacados em razão de trabalhar no caixa da cooperativa de crédito e dispor de senha pessoal para as operações. Isso implica inevitavelmente maior reprovabilidade da ação. Não há registro de
antecedentes
(certidão de fl. 719).
Personalidade e conduta social
não exploradas na instrução. As
circunstâncias e consequências do crime
recomendam igualmente a exasperação da reprimenda, uma vez que o prejuízo material causado às vítimas foi expressivo, cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). O comportamento dos ofendidos não repercute na dosimetria da pena. (§) Considerando, portanto, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências das infrações penais, fixo a pena base acima do mínimo abstratamente cominado, em 2 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. (§) Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes por considerar. (§) Pelo art. 71 do Código Penal, aplico aumento na proporção máxima de 2/3 (dois terços) da pena, considerando, para tanto, ter a denunciada incorrido, ao longo de três anos, mais de uma centena de vezes na ação ilícita, causando prejuízo a, pelo menos, cinco correntistas, além da própria cooperativa COIMPPA. O número de delitos que compõe a continuidade delitiva é fator a ser levado em conta na definição do quantum da agravação. (...). (§) Fixo, destarte, a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa. (§) Dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo do tempo do fato. (§) O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, conforme preconiza o art. 33, § 2º, c, do Código Penal. (§) Tomo por preenchidos os requisitos do art. 44 e incisos do Código Penal e substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que será cumprida na forma do art. 46 e §§ do Código Penal, e segundo venha a ser estabelecido pela Vara de Execuções competente.
(...)¿. Sic - fls. 720-723/v/Vol. IV.

Pelo que se depreende da sentença transcrita acima acerca da dosimetria da pena, não se observa fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em relação aos dois vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

Verifica-se que, foram bem avaliadas a culpabilidade, pela reprovabilidade da conduta da apelante de se valer da facilidade que lhe proporcionava as suas funções para tirar vantagem sobre as vítimas, e as consequências do crime, pois quando se trata de valor considerável em relação ao prejuízo causado à COIMPPA (cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que ainda teve que restituir os valores aos seus cooperados, merece a majoração da pena-base, senão vejamos:
¿(...)
No que concerne às consequências, foram consideradas desfavoráveis nos termos do entendimento sedimentado nesta Corte, no sentido de que o prejuízo, embora seja ínsito aos crimes contra o patrimônio, pode ser considerado para majoração da pena-base quando verificada sua desproporcionalidade, como no caso concreto, avaliada a perda da vítima em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
V - Não verificadas manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, desconstituir a conclusão firmada na origem com amparo em elementos concretos dos autos demandaria amplo revolvimento fático-probatório, procedimento inviável na estreita via do
habeas corpus
.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ - HC 468.324/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018). Sublinhado.

No entanto, basta um breve olhar para a sentença e ver que não houve fundamentação para as ¿circunstâncias do crime¿ porque, embora avaliadas desfavoráveis, não foi demonstrado concretamente onde a ré extrapolou o
modus operandi
em sua conduta no tocante ao estelionato, afinal ela agiu visando obter vantagem ilícita, mantendo as vítimas em erro por meio fraudulento, mais isso é inerente ao tipo penal.

Todavia, pelas duas circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime negativadas, a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão fixada pelo julgador não se demonstra exacerbada.

Contudo, a multa-tipo que tem a pena no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa,
ex vi
do artigo 49 do CP, na sentença, a sua pena-base foi estipulada em 60 (sessenta) dias-multa, demonstrando-se, com isso, totalmente desproporcional à pena privativa de liberdade, precisando ser adequada.

No mesmo sentido:
Omissis
. 2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

No caso, a pena-base da multa-tipo fica fixada em 20 (vinte) dias-multa.

Ressalta-se que, a pena de multa não pode ser afastada porque isso não tem previsão legal.

A respeito da matéria:
No que tange à violação ao art. 60 do CP,
"(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Sublinhado.

Permanecendo inalteradas as demais fases, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes por considerar.

Pelo art. 71 do CP, o julgador aplicou o aumento na proporção máxima de 2/3 (dois terços) da pena, considerando, como fundamentação, para tanto, ter a ré incorrido, ao longo de três (03) anos, mais de uma centena de vezes na ação ilícita, causando prejuízo diretamente a, pelo menos, cinco (05) correntistas, além da própria cooperativa COIMPPA. O número de delitos que compõe a continuidade delitiva foi fator a ser levado em conta na definição do
quantum
da majoração.

Assim,
o julgador fixou a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e, redimensionada agora a multa-tipo, nesta fase fica estipulada em
33 (trinta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade permanece o
aberto
fixado na sentença,
bem como mantém-se também a substituição do art. 44 do CP, da pena corporal por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas,
que será cumprida na forma do art. 46 e §§ do CP, e segundo venha a ser estabelecido pela Vara de Execuções Penais.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, somente para tornar a pena de multa proporcional à pena corporal, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApCOIMPPA